Tribunal: TJES
Processo: 5000259-71.2018.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000259-71.2018.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
INTERESSADO: LAUDICEIA RIBEIRO DA SILVA SOUZA
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000259-71.2018.8.08.0068

Recorrente: DACASA FINANCEIRA S.A

Recorrida: LAUDICEIA RIBEIRO DA SILVA SOUZA

Relator: FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, registro que a recorrente DACASA FINANCEIRA S.A requer o benefício da gratuidade judiciária, o que, mesmo sendo pessoa jurídica, é possível, desde que devidamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

No presente caso, a financeira encontra-se em regime de liquidação extrajudicial, o que atesta seu estado de insolvabilidade.

Assim, defiro o pleito de diferimento do pagamento dos encargos processuais, a fim de assegurar o acesso ao Judiciário e o pagamento das custas na ordem legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO EFETUADO. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Insurge-se a recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, declarando a inexistência da dívida da autora, bem como determinando o pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 5.000,00;

2.
Compulsando os autos, verifico que a inscrição do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes se deu em razão de suposta dívida no valor de R$ 266,37, vencida em 20/07/2018, referente a contrato de nº 0534170078960076
.
Ocorre que, consoante documento Id 1150858, o mencionado débito fora devidamente quitado em 16/07/2018, tornando indevida a negativação efetivada em face da autora;

3.
Diante disso, não há necessidade de comprovação da ocorrência de danos morais, na medida em que, em casos como o dos autos, sua configuração se dá
in re ipsa
, consoante entendimento pacificado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo
(TJES, Classe: Apelação, 030140150936, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019);

4.
Ademais, não há que se falar em redução do quantum indenizatório, visto que arbitrado de maneira proporcional e razoável à situação vivenciada pela recorrida, à condição econômica de ambas as partes e às repercussões do ato ilícito, bem como atende ao caráter dúplice da condenação, que visa compensar o consumidor pelos danos sofridos e inibir a reiteração da conduta por parte da instituição financeira;

5.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, que é suspensa em sua exigibilidade, ante a A.J.G. ora deferida.

É

como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.